Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-86.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA COMUM DESTINADA AO LAZER. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. CABIMENTO. ART. 413, CC. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as rés ao pagamento de multa por atraso na entrega da área comum (lazer) do empreendimento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve atraso na entrega da área comum do empreendimento e se a multa contratual prevista no contrato é aplicável ao caso.
III. Razões de Decidir
3. A entrega da área comum do empreendimento ocorreu mais de um ano após a entrega das unidades imobiliárias, caracterizando o atraso.
4. A cláusula contratual prevê multa de 1% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel em caso de atraso na entrega da unidade imobiliária.
5. A multa contratual é aplicável ao atraso na entrega da área comum, pois a entrega do empreendimento deve ser realizada de forma integral.
6. A alegação e comprovação do cumprimento substancial da obrigação, mediante da entrega a unidade residencial, enseja na redução da multa na forma do art. 413 do Código Civil.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.
8. Tese de julgamento: "A multa contratual prevista para o atraso na entrega da unidade imobiliária é aplicável ao atraso na entrega da área comum (lazer) do empreendimento. Porém, é possível a redução da multa pelo cumprimento substancial do contrato e na forma do art. 413 do Código Civil"
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; CC, art. 205, 206, § 3o, V, 206, § 5o, I, 389, parágrafo único, 406, § 1o, 413, 422; CDC, art. 6o, VIII, 26, II, 47. Jurisprudência relevante citada: STF, REsp 1635428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019, DJe 25.06.2019. TJDFT, Acórdão 2025028, 0753500-31.2024.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 07.08.2025. TJDFT, Acórdão 2022438, 0703669-54.2024.8.07.0019, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 01.08.2025. TJDFT, Acórdão 2025517, 0700455-41.2022.8.07.0014, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 06.08.2025. TJDFT, Acórdão 1429608, 0701484-93.2021.8.07.0004, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 07.06.2022, DJe 16.06.2022. TJDFT, Acórdão 1728461, 0743607-18.2021.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 19.07.2023, DJe 28.07.2023. TJDFT, Acórdão 1018630, 20160610032276APC, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18.05.2017, DJe 09.06.2017. TJDFT, Acórdão 1897763, Rel. Maria Ivatônia, j. 25.07.2024, DJe 10.08.2024. TJDFT, Acórdão 2025517, 0700455-41.2022.8.07.0014, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 06.08.2025. TJDFT, Acórdão 2022438, 0703669-54.2024.8.07.0019, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 01.08.2025. TJDFT, Acórdão 2025028, 0753500-31.2024.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 07.08.2025. TJDFT, Acórdão 1429608, 0701484-93.2021.8.07.0004, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 07.06.2022, DJe 16.06.2022. TJDFT, Acórdão 1728461, 0743607-18.2021.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 19.07.2023, DJe 28.07.2023. TJDFT, Acórdão 1018630, 20160610032276APC, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18.05.2017, DJe 09.06.2017. TJDFT, Acórdão 1897763, Rel. Maria Ivatônia, j. 25.07.2024, DJe 10.08.2024. TJDFT, Acórdão 2025517, 0700455-41.2022.8.07.0014, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 06.08.2025. TJDFT, Acórdão 2022438, 0703669-54.2024.8.07.0019, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 01.08.2025. TJDFT, Acórdão 2025028, 0753500-31.2024.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 07.08.2025. TJDFT, Acórdão 1429608, 0701484-93.2021.8.07.0004, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 07.06.2022, DJe 16.06.2022. TJDFT, Acórdão 1728461, 0743607-18.2021.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 19.07.2023, DJe 28.07.2023. TJDFT, Acórdão 1018630, 20160610032276APC, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18.05.2017, DJe 09.06.2017. TJDFT, Acórdão 1897763, Rel. Maria Ivatônia, j. 25.07.2024, DJe 10.08.2024. TJDFT, Acórdão 2025517, 0700455-41.2022.8.07.0014, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 06.08.2025. TJDFT, Acórdão 2022438, 0703669-54.2024.8.07.0019, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 01.08.2025. TJDFT, Acórdão 2025028, 0753500-31.2024.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 07.08.2025. TJDFT, Acórdão 1429608, 0701484-93.2021.8.07.0004, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 07.06.2022, DJe 16.06.2022. TJDFT, Acórdão 1728461, 0743607-18.2021.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 19.07.2023, DJe 28.07.2023. TJDFT, Acórdão 1018630, 20160610032276APC, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18.05.2017, DJe 09.06.2017. TJDFT, Acórdão 1897763, Rel. Maria Ivatônia, j. 25.07.2024, DJe 10.08.2024. TJDFT, Acórdão 2025517, 0700455-41.2022.8.07.0014, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 06.08.2025. TJDFT, Acórdão 2022438, 0703669-54.2024.8.07.0019, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 01.08.2025. TJDFT, Acórdão 2025028, 0753500-31.2024.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 07.08.2025. TJDFT, Acórdão 1429608, 0701484-93.2021.8.07.0004, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 07.06.2022, DJe 16.06.2022. TJDFT, Acórdão 1728461, 0743607-18.2021.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 19.07.2023, DJe 28.07.2023. TJDFT, Acórdão 1018630, 20160610032276APC, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18.05.2017, DJe 09.06.2017. TJDFT, Acórdão 1897763, Rel. Maria Ivatônia, j. 25.07.2024, DJe 10.08.2024. TJDFT, Acórdão 2025517, 0700455-41.2022.8.07.0014, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 06.08.2025. TJDFT, Acórdão 2022438, 0703669-54.2024.8.07.0019, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 01.08.2025. TJDFT, Acórdão 2025028, 0753500-31.2024.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 07.08.2025. TJDFT, Acórdão 1429608, 0701484-93.2021.8.07.0004, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 07.06.2022, DJe 16.06.2022. TJDFT, Acórdão 1728461, 0743607-18.2021.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 19.07.2023, DJe 28.07.2023. TJDFT, Acórdão 1018630, 20160610032276APC, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18.05.2017, DJe 09.06.2017. TJDFT, Acórdão 1897763, Rel. Maria Ivatônia, j. 25.07.2024, DJe 10.08.2024. TJDFT, Acórdão 2025517, 0700455-41.2022.8.07.0014, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 06.08.2025. TJDFT, Acórdão 2022438, 0703669-54.2024.8.07.0019, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 01.08.2025. TJDFT, Acórdão 2025028, 0753500-31.2024.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 07.08.2025. TJDFT, Acórdão 1429608, 0701484-93.2021.8.07.0004, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 07.06.2022, DJe 16.06.2022. TJDFT, Acórdão 1728461, 0743607-18.2021.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 19.07.2023, DJe 28.07.2023. TJDFT, Acórdão 1018630, 20160610032276APC, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18.05.2017, DJe 09.06.2017. TJDFT, Acórdão 1897763, Rel. Maria Ivatônia, j. 25.07.2024, DJe 10.08.2024. TJDFT, Acórdão 2025517, 0700455-41.2022.8.07.0014, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 06.08.2025. TJDFT, Acórdão 2022438, 0703669-54.2024.8.07.0019, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 01.08.2025. TJDFT, Acórdão 2025028, 0753500-31.2024.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 07.08.2025. TJDFT, Acórdão 1429608, 0701484-93.2021.8.07.0004, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 07.06.2022, DJe 16.06.2022. TJDFT, Acórdão 1728461, 0743607-18.2021.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 19.07.2023, DJe 28.07.2023. TJDFT, Acórdão 1018630, 20160610032276APC, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18.05.2017, DJe 09.06.2017. TJDFT, Acórdão 1897763, Rel. Maria Ivatônia, j. 25.07.2024, DJe 10.08.2024. TJDFT, Acórdão 2025517, 0700455-41.2022.8.07.0014, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 06.08.2025. TJDFT, Acórdão 2022438,